Tribunal: TJDFT
Processo: 0709762-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IFOOD. INTERMEDIADOR ENTRE ESTABELECIMENTOS PARCEIROS. SISTEMA FLEET. PARCEIROS DE ENTREGA. REPASSE DE VALOR. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço em parte o recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente a pagar ao autor/recorrido, a título de danos materiais, o valor de R$ 5.472,61 (cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta centavos) e a título de danos morais a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) resolvendo o mérito da questão.
3. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de afastar a condenação da empresa recorrente referente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ao recorrido ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos materiais e morais.
4. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que, após ser proferida a sentença originária, pagou o valor devido ID. 21877042, motivo pelo qual requer a reforma do decisum sentença para julgar o pedido de indenização por danos materiais improcedentes. Sustenta ainda, diante da suposta ausência de conduta ilícita do recorrente, não há falar em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, de modo a impedir o enriquecimento ilícito do recorrido. Contrarrazões apresentadas ID. 21877051.
5. Ante os fatos narrados pela recorrente, concluo que não há interesse recursal em relação ao pedido de afastar a condenação por danos materiais, pois o cumprimento da obrigação documentado no ID. 21877042 é conduta incompatível com o interesse de recorrer, já que restou operada a preclusão lógica. Motivo pelo qual conheço parcialmente o recurso.
6. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano aos direitos da personalidade.
7. Como bem destacado na sentença originária, os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral, e não se caracterizam meros dissabores, já que o recorrido não recebeu os valores que naturalmente serviriam para o seu sustento e de sua família. Ademais, fica caracterizada culpa da recorrente que, somente após ser condenada a reparar os danos morais e materiais experimentados pelo recorrido, realizou o pagamento devido, ou seja, com os dados já fornecidos era possível cumprir a obrigação objeto da demanda.
8. Na hipótese, portanto, percebe-se que o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo minuciosamente os fatos e tecnicamente fixou na sentença o valor devido na indenização, de forma a compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pelo recorrido. Assim, concluo que o decisum deve ser mantido na sua integralidade.
9. Não passa despercebido por este relator, que o recorrido, em sede de contrarrazões, roga pela reforma da sentença no sentido de majorar o valor da condenação por danos morais, contudo, não conheço do pedido tendo em vista não ser a via jurídica adequada para tanto.
10. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. Condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.